Tribunal: STF
Processo: RE 781366
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RPPS. REVISÃO DE PENSÃO. SERVIDOR CELETISTA. TEMA 594 DA REPERCUSSÃO GERAL. PENSÃO INSTITUÍDA ANTES DA EDIÇÃO DA LEI 8.112/90. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279.



    1. As regras dos parágrafos 4º e 5º do art. 40, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 20/98, não se aplicam ao servidor submetido ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho que se aposentou ou faleceu antes do advento da Lei 8.112/90. (Tema 594, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o ARE-RG 627.294, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 22.10.2012.)



    2. A alegação de que o servidor faleceu justamente na data da promulgação da Lei 8.112/90, sendo aplicável o artigo 215 da referida lei, demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório constante dos autos, o que fica inviabilizada diante da vedação contida no enunciado da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.